Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Diante do disposto no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, o qual considera o trabalho do advogado em sede recursal, correta é a fixação dos honorários advocatícios ao patrono do recorrido, mesmo sem a condenação em Sentença.

3. Recurso conhecido e provido.